Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-16.2017.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000261-16.2017.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSENILDA PINA SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA BERBERT DE CASTRO BACELLAR, MAYRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESISTÊNCIA EM ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO DE PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DANOS MORAIS IGUAIS OU INFERIORES A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, em razão da exigência de pagamento de débito pretérito, em nome de terceiro, como condição para alteração da titularidade da conta de energia do imóvel adquirido.

2. Sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itarantim julgou procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.092,00 por danos morais.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, sustentando a inexistência de ilicitude na recusa de alteração de titularidade sem reconhecimento de firma e a ausência de dano moral, além de impugnar o valor fixado na sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de quitação de débito anterior, em nome de terceiro, como condição para alteração da titularidade da conta de energia elétrica; (ii) saber se houve dano moral indenizável diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência tem reconhecido que a obrigação referente ao fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, é de natureza pessoal e, portanto, não se vincula ao imóvel, mas sim ao contratante do serviço.

6. Consoante decisões dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia recai sobre o consumidor cadastrado perante a concessionária, sendo inviável imputar o débito ao novo titular.

7. Comprovado nos autos que a concessionária condicionou a troca de titularidade ao pagamento de débito não contraído pela autora, constata-se conduta considerada indevida, a qual gera transtornos que configuram dano moral indenizável.

8. O valor da indenização foi arbitrado segundo os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, não se mostrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "A exigência de quitação de débito de terceiro como condição para alteração da titularidade de conta de energia elétrica é indevida, sendo configurado dano moral indenizável diante da recusa da concessionária em efetuar a mudança".

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-DF 07056525020218070001.

- TJ-GO 0027975-50.2014.8.09.0011.

- TJ-PI Apelação Cível 0018791-32.2008.8.18.0140.

- STJ - AREsp 1340426 DF 2018/0202693-2.

- STJ - AREsp 1502535 GO 2019/0136024-5.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000261-16.2017.8.05.0130, tendo como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelad
a

JOSENILDA PINA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.